Tribunal: TJSP
Processo: 1051052-40.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Multa – Infração à lei municipal que exige instalação de divisórias nos caixas. Sentença de improcedência. Nulidade de CDA. Não configuração. Observância dos requisitos legais. Cobrança legítima. Matéria de interesse local. Alegação de multa confiscatória. Descabimento. Sentença mantida. Recurso não provido.